Tribunal: TCU
Processo: 000.096/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra ex-prefeito do Município de São José do Campestre/RN em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra José Borges Segundo, ex-prefeito do Município de São José do Campestre/RN (gestão 2009-2012), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) - exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 17, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Sione Ferreira de Souza Oliveira e dar-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de José Borges Segundo; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores especificados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 13.944,00 28/3/2012 13.944,00 3/4/2012 13.944,00 30/4/2012 13.944,00 4/6/2012 16.340,00 3/7/2012 28.424,00 2/8/2012 28.424,00 5/9/2012 28.424,00 2/10/2012 28.424,00 5/11/2012 28.424,00 4/12/2012 13.944,00 28/3/2012 13.944,00 3/4/2012 13.944,00 30/4/2012 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para as providências cabíveis.